Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703558-60.2020.8.07.0003 APELANTE: MARIA EVANGELINA PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Nas petições de IDs 28448826 e 28448828, o recorrido BANCO BMG S/A informa o pagamento da condenação e requer ao juízo de origem a intimação da recorrente para se manifestar sobre o cumprimento voluntário, bem como para determinar a extinção do processo, nos termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do CPC. Por ora, nada a prover quanto ao requerimento, porquanto o feito encontra-se aguardando prazo para impugnação da decisão que inadmitiu o recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007